Tribunal: TJDFT
Processo: 0730681-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730681-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: KARINE FERREIRA CIRILO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. SAFRA S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de busca e apreensão de veículos no 0713588-64.2024.8.07.0020, determinou a emenda da inicial para que o agravante comprovasse ter constituído o devedor em mora, nos seguintes termos (ID 202819933 do processo originário): “Há necessidade de emenda. O art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69 ensina que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Em reforço, o STJ editou enunciado de Súmula 72 determinando que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. No caso dos autos, observa-se que na notificação extrajudicial juntada, a qual foi enviada para o endereço do contrato, há a anotação feita pelo servidor dos Correios constando "ausente", o que indica que o documento não foi entregue no endereço. É este o entendimento reiterado deste Eg.TJDFT, senão, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVEDOR AUSENTE NAS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NÃO EVIDENCIADA A VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. VIABILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito ao acerto da extinção do processo (sem resolução do mérito) pelo indeferimento da petição inicial, em razão da inércia da parte autora em comprovar a mora do devedor. II. A mora se constitui a partir da inadimplência do pagamento do financiamento, a qual, entretanto, deve ser comprovada por notificação, sendo documento indispensável na ação de busca e apreensão. III. O Decreto-Lei n.o 911/1969, em seu artigo 2o, § 2o é claro ao estabelecer que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. IV. No caso de devolução do aviso de recebimento, em que a pessoa a ser encontrada (intimada) estaria "ausente", há necessidade de maior detalhamento das circunstâncias a encargo da empresa responsável pela comunicação postal (ex. catalogação da necessária alternância de dias e horários das diligências a subsidiar a ocultação do notificado) para análise da formalização da constituição em mora. V. A simples ausência do devedor em sua residência, desacompanhada de indícios de ocultação ou mudança de endereço, não configura violação à boa-fé objetiva, sobretudo no caso concreto, em que as três tentativas de entrega da notificação foram realizadas em janeiro (mês de veraneio), e sem registro dos horários. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1811155, 07030993520238070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. 2. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 3. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, o retorno da notificação extrajudicial por motivo "ausente", ainda que encaminhada ao endereço constante no contrato, obsta a configuração da mora. Precedentes. 4. Obstada a configuração da mora do devedor com o envio da notificação, a sentença que julgou procedente o pedido e consolidou a propriedade do bem apreendido em nome do credor fiduciário deve ser cassada. 5. Apelação parcialmente conhecida e provida. (Acórdão 1792493, 07134275820228070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. NUMERAÇÃO DIVERSA DA CONTRATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. Malgrado a redação do Decreto-Lei 911/69 exclua a necessidade de assinatura do próprio destinatário, inexiste controvérsia no fato de que a notificação extrajudicial precisa ser efetivamente entregue no endereço do réu, o que não ocorreu. 3. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente", hipótese que não configura a mora. Precedentes. 4. O descumprimento da ordem de emenda resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios recursais, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada. (Acórdão 1787784, 07160592920238070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a planilha de débito descrita na inicial precisa ser retificada. É necessário que os valores do débito estejam bem claros de modo a possibilitar o exercício do direito de defesa do réu. DISPOSITIVO Diante do exposto, INTIME-SE o autor para: a) comprovar a mora do réu (art. 2o, § 2o, do DL no 911/69) por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial; b) b) juntar aos autos nova planilha de débito especificando cada parcela vencida e vincenda do contrato e ao final seu somatório, com indicação dos índices de multa e juros aplicados, da natureza dos encargos e de eventual abatimento em relação às parcelas vincendas. Prazo para emenda: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (ID 62018185), afirma que o recurso deve ser conhecido, pois se trata de questão urgente. Defende que deve ser adotada a taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC. Argumenta que não é devida a emenda a petição inicial. Afirma que a mora decorre do simples vencimento. Argumenta que o STJ já declarou a validade de notificações para o endereço constante no contrato, independentemente do resultado. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir a liminar de busca e apreensão do veículo. Ao final, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de se adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Além disso, o recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante, sendo incabível o seu manejo para impedir que seja prolatada decisão apenas prenunciada pelo juízo a quo, no caso o indeferimento da inicial, caso a emenda não seja efetuada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1625696, 07178188320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, § 3o, DO CPC. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. De acordo com o art. 99, § 2o, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade judiciária se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 3. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo. 4. Evidenciado nos autos elementos que demonstram patente incongruência entre a alegada pobreza e a situação econômico-financeira do agravante, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1086166, 07081749220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora